Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-81.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000064-81.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/05/2026 Publicação: 25/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO. MILITAR. DECISÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral do STF, em controvérsia relativa à perda de graduação de militar em decorrência de condenação criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a viabilidade do recurso extraordinário em face de alegada violação aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da intranscendência da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição. 4. Incidência do Tema n. 660 do STF, que afasta a repercussão geral em hipóteses de alegada violação indireta aos princípios constitucionais. 5. Aplicação das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da intranscendência da pena, quando dependente da análise de legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório, configura ofensa reflexa à Constituição, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual do Tribunal Pleno de 13 a 20 de maio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2026, por unanimidade, em conhecer do agravo interno, contudo negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Rogério Francisco Assis Toríbio, 3º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática da Presidência deste Tribunal que, no exercício do juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e, com fundamento nos enunciados das súmulas 279, 282 e 356, todas do STF, o inadmitiu com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 95 – AGRAVINT3). Consta dos autos que o agravante foi submetido a representação para perda de graduação, proposta pelo Ministério Público, em razão de condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar - CPM), tendo o Tribunal Pleno desta Corte julgado procedente a representação para decretar a sua exclusão das fileiras da corporação militar. O acórdão recorrido assentou, em síntese, que a conduta – consistente na subtração de arma de fogo pertencente a colega de farda, nas dependências de unidade militar – revela grave violação aos valores éticos, à disciplina e à hierarquia, sendo incompatível com a permanência do militar na corporação, independentemente de seu histórico funcional pretérito (evento 58 – ACOR1). Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido consignado que a insurgência defensiva buscava, em verdade, rediscutir o mérito da decisão (Evento 72 – ACOR1). Inconformada, a defesa interpôs recurso extraordinário, alegando violação aos arts. 1º, III, e 5º, incisos LIV e XLV, da CR, sustentando, em síntese:(i) desproporcionalidade da sanção de perda da graduação; (ii) desconsideração do histórico funcional do militar;(iii) violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; (iv) afronta ao devido processo legal substancial; e (v) violação ao princípio da intranscendência da pena, em razão dos efeitos da sanção sobre familiares do recorrente (Evento 79 – RECREXTRA1). A Presidência desta Corte, contudo, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que: (a) a controvérsia possui natureza infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição; (b) incide o entendimento firmado no Tema n. 660 do STF; (c) há ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados das súmulas n. 282 e 356 do STF; e (d) a pretensão recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, conforme enunciado da súmula n. 279 do STF (Evento 89 – DECREXT1). Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno, no qual a defesa sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema n. 660 de repercussão geral, sob o argumento de que a controvérsia envolve violação direta a normas constitucionais, notadamente aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da intranscendência da pena, defendendo a realização de distinguishing. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirma que a decisão recorrida teria caráter desproporcional, ao desconsiderar o histórico funcional do agravante e os impactos da sanção sobre terceiros, especialmente familiares em situação de vulnerabilidade. O Ministério Público, em contrarrazões (Evento 103 – CONTRAZ1), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, uma vez que a pretensão recursal exige reexame de matéria fática e interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição da República. É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar (Resolução n. 350, de 10 de dezembro de 2025). VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Julgadores, O presente agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e dispensado de preparo, razão pela qual dele conheço. Contudo, entendo que, no mérito, não merece provimento. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 660 da repercussão geral do STF e, no tocante ao remanescente, aplicou os enunciados das súmulas n. 279, 282 e 356, todas do STF, o inadmitiu com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, configurando, assim, decisão de natureza mista. A decisão agravada deve ser mantida, porquanto corretamente fundamentada e em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência desta Corte concluiu pela inviabilidade do seu processamento. Destacou-se, inicialmente, a ausência do indispensável prequestionamento das matérias constitucionais invocadas, consignando-se que: “a suposta ofensa aos artigos 1º, III, e 5º, incisos LIV e XLV, da CR, não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito” Tal fundamento, por si só, já seria suficiente para obstar o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. Não bastasse, a decisão agravada foi categórica ao reconhecer que as alegações deduzidas pela parte recorrente, relativas à violação ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana e à intranscendência da pena, não configuram ofensa direta à Constituição, mas, sim, de natureza reflexa, especialmente porque todos os argumentos apresentados por ele para sustentar tal alegação giram na órbita dos fundamentos relacionados às questões fático-probatórias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A eventual ofensa ao princípio do devido processo legal não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à Constituição da República, uma vez que a questão foi dirimida por este Tribunal sob o prisma infraconstitucional (CPM e CPPM) Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. De fato, a pretensão recursal tem suas alegações fundadas na suposta desproporcionalidade da sanção de perda da graduação e na necessidade de revaloração do histórico funcional do militar, bem como dos impactos da penalidade em sua esfera pessoal e familiar. Todavia, como bem pontuado na decisão agravada, tais alegações: giram na órbita dos fundamentos relacionados às questões fático-probatórias, o que evidencia que eventual reforma do acórdão recorrido demandaria, inevitavelmente o reexame do conjunto probatório; a reavaliação das circunstâncias do caso concreto; e nova ponderação quanto à gravidade da conduta e à compatibilidade do militar com a função. Essas teses argumentativas da defesa são incompatíveis com a via extraordinária, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 279 do STF. Ademais, a decisão agravada também evidenciou que a controvérsia foi resolvida por este órgão Pleno à luz de normas infraconstitucionais, notadamente o Código Penal Militar, o que reforça a natureza indireta da alegada violação constitucional. Diante desse quadro, não procede a tentativa da parte agravante de afastar a incidência do Tema n. 660 mediante distinguishing. Isso porque a tese defensiva, embora formalmente apresentada como violação direta a princípios constitucionais, revela, em essência, mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, o que não viabiliza o acesso à instância extraordinária. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Ante o exposto, conheço do agravo interno, contudo, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente agravo. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator